Tribunal: STJ
Processo: 0027654-38.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938582 - PR (2025/0178148-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA SILVEIRA BENATTI
ADVOGADO
: JOSÉ GERONIMO BENATTI - PR007511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO
CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, 253,
parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c2bd39b5-e063-421b-8264-64eeb54472ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938582 - PR (2025/0178148-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA SILVEIRA BENATTI
ADVOGADO
: JOSÉ GERONIMO BENATTI - PR007511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO
CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, 253,
parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA ANGELA SILVEIRA
BENATTI, contra a decisão desta Relatoria (fls. 310-314), que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante alega ter impugnado especificamente a
ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, ao afirmar que:
"[...] o Agravo em Recurso Especial demonstrou que a questão federal relativa à
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e infringência aos arts.1o, § 1o, 17-C, § o
da
foi devidamente suscitada e que o acórdão recorrido, ao se
Lei n. 8.429/92,
Constou
omitir na sua apreciação, negou a devida prestação jurisdicional.
expressamente no AREsp que: [...] ao apontar que o TJPR deixou de aplicar tese
vinculante do STF, a Agravante, por via reflexa, demonstrou a existência de uma
omissão relevante no acórdão, o que configura violação ao
do CPC e
art. 1.022
justifica a subida do Recurso Especial. Ainda se apontou a omissão de
pronunciamento sobre a
mais especificamente aos seus artigos
Lei no 8.429/92,
1o, § 1o -e- 17-C, § 1o, bem como se demonstrou a existência de contrariedade
com decisões de outros tribunais trazidas no bojo do Agravo de Instrumento
Documento eletrônico VDA51860323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:07
Código de Controle do Documento: 5c87f373-8e0d-4c6f-9708-ac6e5ded4741

interposto.
está evidente ao se demonstrar que
O combate à decisão agravada
Tribunal de Justiça do Paraná não se manifestou em relação a todos os
argumentos apresentados e deixou de seguir jurisprudência e precedentes
invocados pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento, os quais poderiam, de fato,
infirmar a decisão adotada no acórdão, daí porque a decisão de não admitir o
recurso especial não deve prevalecer. Portanto, é inegável que todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade foram objeto de impugnação
específica, não havendo razão para a manutenção da r. decisão monocrática.
[...] é inegável que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
foram objeto de impugnação específica, não havendo razão para a
"
manutenção da r. decisão monocrática. (fls. 325-326).
Ademais, defende ter combatido especificamente o fundamento quanto à usurpação
de competência constitucional deste Tribunal para analisar matéria constitucional, porquanto:
"[...] a Agravante não apenas citou o fundamento, mas o atacou frontalmente,
demonstrando o equívoco da premissa do TJPR. Conforme consta na petição do
AREsp: [...] Fica claro, portanto, que a Agravante distinguiu com precisão a
de uma tese constitucional da
de um
interpretação
exigência de aplicação
precedente vinculante já firmado (art. 927 do CPC). A recusa na aplicação de
um precedente obrigatório constitui violação à lei federal (o próprio Código de
Processo Civil), matéria de competência deste Colendo Superior Tribunal de
Justiça. [...] O que se busca do STJ não é a usurpação da competência do STF.
Pelo contrário, se pede que o STJ, na sua função de uniformizador da lei
federal (como o CPC), garanta que uma decisão vinculante do STF seja
aplicada por tribunal inferior. A recusa do TJPR em aplicar um precedente
obrigatório é um error in judicando que viola a lei federal, e não uma questão
"
puramente constitucional. (fls. 326-328).
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não provimento do agravo (fls. 337-340).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da íntegra do corrente processado, verifica-se que não foi
impugnada a totalidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte agravante
não infirmou suficientemente
dos fundamentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
dois
especial na origem, quais sejam:
I) "[...] a questão foi dirimida sob viés constitucional, o Superior Tribunal de
Justiça não pode analisar o presente recurso, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto para reverter a
orientação recorrida seria preciso interpretar as teses definidas em sede de
Documento eletrônico VDA51860323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:07
Código de Controle do Documento: 5c87f373-8e0d-4c6f-9708-ac6e5ded4741

repercussão geral pela Corte Suprema – Temas 897 e 1199/STF. Nos termos da
jurisprudência, 'Tem natureza constitucional a controvérsia inerente à
interpretação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, após o
reconhecimento da repercussão geral e respectivo julgamento, sendo certo que,
relacionar o debate com a forma de execução do julgado do Supremo, não
poderia outro tribunal, em princípio, ser competente para solucioná-lo' [...]."
(fl. 247);
II) "Outrossim, caberia, no caso, a impugnação da temática constitucional pela
via processual adequada, o que não ocorreu e, por si só, impede a admissão do
recurso, nos termos da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
(fl. 247).
extrai do seguinte julgado: [...]."
Consoante ao primeiro fundamento, tem-se que foram genéricas as argumentações
expressas, deixando de apontar que,
, teria(m) sido
nas razões do agravo em recurso especial
demonstrado o(s) fundamento(s) infraconstitucional (is) utilizado(s) pelo Tribunal
para
a quo
solucionar o deslinde da controvérsia.
No tocante ao segundo fundamento, das razões apresentadas no agravo em
, não houve argumentos que o desconstituíssem.
recurso especial
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de

admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
. Nesse sentido:
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA
N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
Documento eletrônico VDA51860323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:07
Código de Controle do Documento: 5c87f373-8e0d-4c6f-9708-ac6e5ded4741

. (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
independentes"
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:07
Código de Controle do Documento: 5c87f373-8e0d-4c6f-9708-ac6e5ded4741

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.582 / PR
Número Registro: 2025/0178148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021404220088160119
00276543820238160000
00287528720258160000
21404220088160119
276543820238160000 287528720258160000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA SILVEIRA BENATTI
ADVOGADO : JOSÉ GERONIMO BENATTI - PR007511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA SILVEIRA BENATTI
ADVOGADO : JOSÉ GERONIMO BENATTI - PR007511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA52503831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: da036196-ebb1-4bda-ac09-4b22028e5a05

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: da036196-ebb1-4bda-ac09-4b22028e5a05